Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731335-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Agravado: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0729850-54.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, propostos pelo Sr. Perito em R$9.750,00, consoante id 130307278. O autor concordou com o valor (id 131547874), enquanto que a parte ré se insurge contra o valor pretendido e pede a redução para R$5.000,00, conforme petição de id 131370909. DECIDO Dispõe o Código de Processo Civil que as partes podem indicar perito de comum acordo nas causas em que seja possível a autocomposição (art. 471 do CPC), mas, não havendo consenso, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, onde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto (art. 465, caput, do CPC). Contudo, o ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. Nesse aspecto, as alegações da impugnante não são capazes de infirmar o valor proposto pelo expert, pois não é possível dizer que a prova técnica a ser realizada seja de baixa complexidade e que demande poucas horas de trabalho. Ao contrário, haja vista a proposta apresentada ser clara ao dispor que o valor requerido se dá "(...) em razão da relevância do trabalho a ser executado e a complexidade desta perícia, englobando o levantamento e exame de vasta documentação, informação a ser coligida/examinada, diligências, pesquisas, reuniões com os assistentes técnicos, diligências, conforme plano de trabalho em anexo(...)". Assim, considerando o caso concreto e as justificativas apresentadas pelo Perito, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$9.750,00. Venha o depósito da quantia ora fixada pela parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Atendido, intime-se o Perito para início dos trabalhos. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39464315), em síntese, que o Juízo singular definiu os honorários de perito em quantia que entende exorbitante. Argumenta que a complexidade da controvérsia a ser solucionada não justifica o arbitramento dos honorários de perito no valor fixado pelo Juízo singular. Assim, sustenta que o valor dos honorários aludidos devem ser minorados. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os honorários do perito sejam fixados em quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39464316 e Id. 39464317). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 20/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da afirmação do tema repetitivo no 988, afirmou que "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito à atribuição, a ambas as partes, da responsabilidade pelo pagamento honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise a ser procedida em eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390174, 07290771220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022)” A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No caso, a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do valor dos honorários do perito, diante de situação concreta que exige a produção de prova pericial para a solução da controvérsia. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator